Tribunal: CARF
Processo: 19679.011891/2005-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
EMENTA
MULTA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. CONCEITO DE IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. REDUÇÃO À DIFERENÇA ENTRE A QUANTIA CALCULADA APÓS A REVISÃO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA E A QUANTIA ORIGINARIAMENTE APURADA PELO SUJEITO PASSIVO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA (DAA/DIRPF). IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 69, a falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago, respeitado o valor mínimo.
A grandeza Imposto de Renda devido corresponde ao resultado do cálculo segundo todas as operações e todas as grandezas previstas na legislação de regência aplicável aos fatos jurídicos relevantes (adições, subtrações, deduções, ingressos etc), e não se reduz à diferença entre as quantias apuradas pela autoridade fiscal, de um lado, e originariamente pelo sujeito passivo, do outro.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.011891/2005-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.315 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
FABIO MALVESTIO FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
EMENTA
MULTA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. BASE DE CÁLCULO.
CONCEITO DE IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. REDUÇÃO À
DIFERENÇA ENTRE A QUANTIA CALCULADA APÓS A REVISÃO
PELA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA
E
A
QUANTIA
ORIGINARIAMENTE
APURADA
PELO
SUJEITO
PASSIVO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA DA PESSOA FÍSICA (DAA/DIRPF). IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 69, “a falta de apresentação da declaração de
rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo fixado sujeitará a pessoa
física à multa de um por cento ao mês ou fração, limitada a vinte por cento,
sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago, respeitado o
valor mínimo”.
A grandeza “Imposto de Renda devido” corresponde ao resultado do cálculo
segundo todas as operações e todas as grandezas previstas na legislação de
regência aplicável aos fatos jurídicos relevantes (adições, subtrações, deduções,
ingressos etc), e não se reduz à diferença entre as quantias apuradas pela
autoridade fiscal, de um lado, e originariamente pelo sujeito passivo, do outro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.011891/2005-06
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.315 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.011891/2005-06

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado Auto de Infração referente ao Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, exercício 2001, ano-calendário 2000, que lhe exige o
pagamento de multa por atraso na entrega da declaração, no valor de R$ 2.435,25 e
reduz a restituição apurada na declaração de ajuste anual para R$ 958,00.
Feita a compensação da restituição apurada após o lançamento de ofício com a multa
por atraso, resta um resíduo de multa a pagar de R$ 1.477,25.
A infração decorreu de omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições de previdência privada, da empresa Brasilprev, no valor de R$ 83.687,31,
conforme Dirf apresentada pela fonte pagadora e do atraso da entrega na declaração de
ajuste anual do exercício de 2001.
Enquadramento legal às fls. 07, 09 e 11 dos autos.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 30/09/2005, conforme
documento de fls. 20.
Em 31/10/2005, o contribuinte apresentou a impugnação ao lançamento de fls 01/05,
insurgindo-se contra o lançamento sob as alegações a seguir resumidas.
Inicialmente o contribuinte reconhece que apresentou sua declaração de imposto de
renda referente ao exercício de 2001 em atraso, mas questiona o valor da multa
alegando que seu cálculo está errado. Afirma que a base de cálculo da multa é o imposto
devido apurado na declaração, após todos os descontos permitidos por lei.
Argumenta que, em seu caso, nunca teve imposto a pagar, nem mesmo após a revisão da
declaração. Dessa forma, o atraso na entrega da declaração não teve o condão de
retardar recolhimento de imposto.
Sustenta que o “imposto devido” a que a legislação se refere é o saldo de imposto a
pagar apurado ao final da declaração e, portanto, a multa a ser paga é a mínima, valor
suficiente para punir o contribuinte e cumprir o caráter educativo da multa.
Para embasar seu entendimento, cita acórdãos de Delegacia de Julgamento e do
Conselho de Contribuintes.
Pede, por fim, a adequação da multa ao valor mínimo.
O julgamento do presente processo pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília-DF se dá em face da transferência de competência, instituída pela Portaria SRF
no 204, de 11/02/2008, publicada no DOU em 12/02/2008.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 1972. São as razões pelas quais dela toma-se conhecimento
para analisar as razões de defesa trazidas pelo (a) impugnante.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.315 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.011891/2005-06

Trata-se o presente de lançamento de ofício em decorrência da constatação de omissão
de rendimentos decorrentes de resgate de contribuição à previdência privada e de multa
por atraso na entrega da declaração.
Em sede de impugnação, o contribuinte não se manifesta sobre a omissão de
rendimentos lançada. Desta forma, conforme previsto no art. 17 do Decreto no
70.23572, considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente contestada.
Mantido, portanto, o lançamento de ofício de omissão de rendimentos.
Sobre a multa por atraso na entrega da declaração, a insurreição do contribuinte se
baseia na alegação de que como não restou imposto a pagar em sua declaração, a multa
a ser aplicada é a mínima.
Inicialmente cabe destacar que o contribuinte reconhece a entrega a destempo da
DIRPF/2001. É, portanto, matéria incontroversa. Insurge-se, por outro lado, contra o
valor da multa em questão.
Como bem colocou o contribuinte, a base legal da aplicação da multa por atraso na
entrega da declaração é o art. 88 da Lei no. 8.981/95, in verbis:
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda
devido, ainda que integralmente pago; (Vide Lei no 9.532, de 1997)
De acordo com o texto legal acima, as alegações fundadas na incorreção da penalidade
aplicada não merecem provimento. De fato, a legislação é cristalina ao estabelecer que a
multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual deve ser calculada com base
no imposto devido, que não se confunde com o saldo do imposto a pagar ou a ser
restituído apurado na declaração. Na realidade, o conceito de imposto devido extrai-se
da norma veiculada no art. 83 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99,
aprovado pelo Decreto no. 3.000, de 26/03/99, in verbis:
Art.83.A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Assim, o imposto devido corresponde ao montante do imposto de renda incidente sobre
todos os rendimentos tributáveis aferidos no ano-calendário, admitida a dedução na
base-de-cálculo das seguintes importâncias: contribuição previdenciária (art. 74 do
RIR/99), despesas escrituradas em livro-caixa (arts. 75 e 76 do RIR/99), dependentes
(art. 77 do RIR/99), pensão alimentícia (art. 78 do RIR/99), proventos e pensões de
maiores de 65 anos (art. 79 do RIR/99), despesas médicas (art. 80 do RIR/99), despesas
com educação (art. 81 do RIR/99) e contribuição aos fundos de aposentadoria
programada individual (art. 82 do RIR/99).
Em face do exposto no parágrafo precedente, resta evidente que o montante do imposto
de renda recolhido no curso do ano-calendário não se constitui em dedução do imposto
anual devido. Logo, a penalidade em comento não deve ser aplicada com base no saldo
do imposto a pagar ou a restituir, apurado na Declaração de Ajuste Anual, conforme
ventilado na defesa. Destarte, a base de cálculo da penalidade em questão reside no
montante do imposto devido, conforme preceitua
No caso vertente, o imposto devido remontou a R$ 34.789,35 – fls. 10). Logo, a
penalidade aplicada correspondeu a 7% do imposto devido, que resultou em R$
2.435,25, pois o atraso na entrega da declaração foi de fração de sete meses (entrega em
27/11/2001).
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.315 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.011891/2005-06

Por fim, no que se refere às citações de acórdãos administrativos, cumpre destacar que
não se aplicam ao presente processo, a teor do art. 100, II, do CTN, por inexistir lei que
lhes atribua eficácia normativa.
Ademais, cabe esclarecer que o Acórdão da DRJ do Rio de Janeiro citado pelo
contribuinte aplicou exatamente o entendimento aqui exposto para o julgamento da
multa por atraso na entrega da declaração, que foi mantida.
Ainda sobre as decisões do Conselho de contribuinte, a título de ilustração, trago à
colação julgados recentes, todos da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sobre a
questão. Todos corroboram o entendimento aqui explanado.
Acórdão CSRF/04-00.729, proferido na sessão de 11/12/2007:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL – BASE
DE CÁLCULO – IMPOSTO DEVIDO. Nos termos do artigo 88, inciso I, da Lei n°
8.981/95, a entrega a destempo da declaração de rendimentos sujeita o contribuinte à
penalidade moratória de 1% ao mês, limitada a 20%, sobre o imposto de renda devido,
ainda que integralmente pago.Recurso provido.
Acórdão CSRF/04-00.569, proferido na sessão de 19/06/2007:
MULTA POR ATRASO - BASE DE CÁLCULO – VALOR APURADO NA
DECLARAÇÃO - O conceito de imposto devido, como base de cálculo para a multa por
atraso, dever ser entendido como o valor do imposto devido apurado na Declaração de
Ajuste Anual, uma vez que, sendo penalidade por descumprimento de obrigação
acessória, a base de cálculo da referida multa independe do cumprimento ou não da
obrigação tributária principal. O pagamento da obrigação tributária principal, além de
não poder excluir a aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória,
não pode reduzir o seu valor.Recurso especial provido.
Acórdão CSRF/04-00.523, proferido na sessão de 20/03/2007:
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL – ATRASO NA ENTREGA – MULTA – BASE DE
CÁLCULO – A base de cálculo da multa por atraso na entrega da Declaração de
Ajuste Anual é o Imposto Devido, apurado antes da compensação com o tributo
antecipado (art. 88, inciso I, da Lei no 8.981, de 1995).Recurso especial provido
Diante do exposto, voto no sentido de julgar procedente o lançamento consubstanciado
no Auto de Infração em tela, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2001, ano-calendário 2000.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo sujeito passivo.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. PENALIDADE
CABÍVEL.
A entrega da declaração de ajuste anual após o prazo fixado enseja a aplicação de
penalidade calculada com base no imposto devido, antes da compensação dos
recolhimentos efetuados no decorrer do ano-calendário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/06/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 18/07/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o cálculo da multa por atraso na entrega da DIRPF, com
base em percentual do imposto devido, é improcedente.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.315 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.011891/2005-06

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se seria possível reduzir o valor da multa aplicada pela entrega extemporânea da
Declaração de Ajuste Anual/Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física com o uso da
diferença entre a quantia apurada após a descoberta da omissão de rendimentos e o valor
resultante da declaração, ao invés do uso da quantia total devida, como base de cálculo da
penalidade.
Dispõe o texto legal aplicável aos fatos jurídicos tributários analisados, verbatim:

Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda
devido, ainda que integralmente pago; (Vide Lei no 9.532, de 1997)

O “Imposto de Renda devido”, base de cálculo da multa, corresponde ao valor
total resultante do cálculo a partir das variáveis definidas no texto legal, e assim sintetizadas:

Art.83.A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.

Nesse sentido, confira-se a Súmula CARF 69:

Súmula CARF 69
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo.

A grandeza “Imposto de Renda devido” refere-se ao resultado do cálculo segundo
todas as operações e todas as variáveis previstas na legislação de regência (adições, subtrações,
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.315 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.011891/2005-06

ingressos, deduções etc), cujos dados são colhidos do ano-base pertinente ao ano-exercício da
tributação (e.g., a apuração em 2001 refere-se aos fatos jurídicos ocorridos em 2000).
Enquanto não houver o transcurso do prazo decadencial ou as autoridades
lançadoras não revisarem e concordarem com a constituição do crédito tributário desempenhada
pelo sujeito passivo, o valor identificado pelo sujeito passivo em sua DAA/DIRF poderá ser
modificado. Se houver o transcurso do prazo decadencial, ou as autoridades lançadoras
concordarem com a conduta do sujeito passivo, o “Imposto de Renda devido” apurado pelo
sujeito passivo não será modificado.
Porém, se as autoridades lançadoras discordarem da conduta do sujeito passivo,
haverá modificação, e o valor inicialmente encontrado a título de “Imposto de Renda devido”
será corrido.
Em qualquer cenário, as quantias concretas podem mudar, mas a grandeza
permanece a mesma, pois o “Imposto de Renda devido” sempre será o resultado último do
cálculo previsto na legislação de regência.
A diferença entre o valores apurados pelo sujeito passivo, de um lado e
originariamente, e pela autoridade fiscal, do outro e em atividade revisional, não equivale ao
“Imposto de Renda devido”.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 71
DF CARF MF
Original